Tribunal: TJMT
Processo: 1013661-17.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013661-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação voluntária, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), VERA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 260.977.372-20 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), DIANA FUNI HUANG - CPF: 219.757.618-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO PARA COMPELIR A OPERADORA A CUSTEAR A INTERNAÇÃO DA AUTORA EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA CREDENCIADA OU A ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO DA CLÍNICA NÃO-CREDENCIADA NA QUAL A PACIENTE ESTÁ INTERNADA – RECONHECIMENTO DO DIREITO CONTRATUAL DA AUTORA E AFIRMAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CLÍNICAS PSIQUIÁTRICAS CONVENIADAS EM ESTADOS VIZINHOS – PRÁTICA, SEM RESERVAS, DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER – ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO QUANTO À INTERNAÇÃO DA PACIENTE EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA CREDENCIADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao reconhecer expressamente o direito contratual da autora/beneficiária e a existência de cobertura do tratamento a ela indicado (internação psiquiátrica), e, ainda, afirmar a existência de clínicas psiquiátricas credenciadas, a operadora do plano de saúde pratica, sem reservas, ato incompatível com a vontade de recorrer contra decisão que a compele a custear internação da autora em clínica psiquiátrica credenciada, devendo, nesse caso, ser aplicada a regra do art. 1.000 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013661-17.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
” (Proc. nº 1024831-57.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por VERA PEREIRA DE SOUZA, deferiu pedido de antecipação da tutela para impor à Cooperativa o custeio da internação da autora “
em instituição de saúde credenciada, ou que, na impossibilidade de oferecimento da continuidade do tratamento já iniciado, arque com os custos da permanência da parte no estabelecimento onde se encontra (Clinica Renascer)
”, sob pena de multa diária fixada em R$ 2 mil até o limite de R$ 50 mil (cf. Id. nº 96156457 - pág. 67/69).

A agravante alega que não houve negativa de custeio do tratamento solicitado pela autora; na verdade, em resposta ao requerimento, apenas informou que, para dar prosseguimento às tratativas, era necessária a apresentação do encaminhamento médico, mas não obteve qualquer resposta.

Em todo caso, diz que não possui a obrigação de custear tratamentos em rede não credenciada, e que, apesar de não existir no Estado de Mato Grosso rede credenciada para internação psiquiátrica, a Operadora do plano de saúde realiza buscas por clínicas credenciadas nas regiões limítrofes para assegurar o atendimento do beneficiário; ressalta que não há justificativa para que tenha que arcar com a clínica escolhida pela agravada, já que “
existem outras clínicas e profissionais credenciados à rede da agravante
”, e se agravada optou, por sua própria liberalidade, pela realização do tratamento em clínica não credenciada, deverá arcar com o ônus de sua escolha.

Pede, pois, reforma da decisão agravada para que o pedido de antecipação da tutela seja indeferido, “
permitindo o indeferimento da internação objeto da demanda
”; de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 96156453 - pág. 17).

A decisão vinculada ao Id. nº 97501969 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a autora/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 100188985).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na inicial, a autora/agravada narra que é portadora de graves problemas psiquiátricos – transtorno depressivo crônico com sintomas psicóticos, surtos de agressividade e tentativas recorrentes de suicídio –, e, padecendo de grave crise psicótica, necessitou de internação e cuidados especializados, mas, em contato com a Operadora/ré, recebeu a informação por telefone de que não existe clínicas especializadas para o tratamento de internação psiquiátrica em Mato Grosso; diante da urgência do caso, procurou atendimento/internação em clínica não credenciada, no caso, a clínica Renascer, localizada na cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Requereu, então, fosse a ré compelida a custear o tratamento especializado, frisando que “
o caso é de emergência, eis que a autora precisa de internação hospitalar até à plena recuperação
” (cf. Id. nº 96156457 - pág. 19).

A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal nos seguintes termos:

“Na espécie o relevante fundamento da demanda vem demonstrado pelas informações que constam no laudo médico acostado (ID nº. 60207204), e comprovante de recusa da cobertura de protocolo de nº 34208420210706058405. (...)

O tratamento a que deve se submeter a paciente não deve ficar a critério da operadora do plano de saúde, mas do médico que a acompanha, a quem compete indicar os medicamentos e tratamento que melhor ajudam no combate da enfermidade, carecendo de amparo jurídico a tentativa do plano de saúde imiscuir-se nesta específica seara. (...)

Infere-se, de todo o exposto acima, a presença da probabilidade do direito autoral.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, e decorre da necessidade premente do tratamento prescrito, para o controle do quadro que acomete o paciente, dado o risco de vida acarretado, não só ao próprio, mas também às demais pessoas que o cercam. (...)

Ressalta-se, contudo, que
a operadora não é obrigada a custear tratamento em clínica não credenciada, à escolha do segurado
. No entanto,
deverá demonstrar que possui, em sua rede conveniada, estabelecimento em condições de dar continuidade ao tratamento já iniciado, com vaga imediatamente disponível ao paciente
.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar que a requerida autorize a internação do autor em instituição de saúde credenciada, ou que, na impossibilidade de oferecimento da continuidade do tratamento já iniciado, arque com os custos da permanência da parte no estabelecimento onde esta se encontra.

Fixa-se, a título de multa diária, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízos de outras providências pertinentes para coibir eventual descumprimento à decisão judicial”
(cf. Id. nº 96156457 - pág. 67/69 –
grifei
e
destaquei
).

Nas razões recursais, a recorrente admite textualmente que a autora é beneficiária de plano de saúde Unimed, e não nega a existência de cobertura contratual para o tratamento da doença que acomete a paciente, mas sustenta que, ao contrário do que consta da inicial, nunca negou o tratamento solicitado, até porque existe, ainda que em outro Estado, clínica credenciada que oferece o mesmo tratamento prescrito à agravada (internação psiquiátrica), e que, em tais circunstâncias, não tem obrigação contratual de arcar com os custos de tratamento em instituto não credenciado.

A cláusula I, item 9, do contrato celebrado pelos litigantes (cf. Id. nº 96156459 - pág. 10), dispõe de forma incontroversa e inequívoca sobre a forma de custeio de internação do plano de saúde contratado pela agravada:

“CLÁUSULA I – CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO:

9. Poderei, assim como meu(s) beneficiário(s) dependente(s), utilizar o benefício por meio dos
prestadores e médicos cooperados/credenciados
, respeitadas as condições contratuais de cada plano. E,
exclusivamente em casos de urgência ou emergência comprovada, ocorrida em localidades onde não existam prestadores e médicos cooperados, poderei utilizar o sistema de reembolso parcial de despesas médicas, respeitados os limites das condições contratuais de cada plano
. Nesses casos, os serviços serão realizados por prestadores locais não credenciados para o plano contratado, sendo certo que
o valor do reembolso não será, sob nenhuma hipótese, superior ao valor efetivamente pago por mim para as respectivas despesas
”.

Assim, não parece, pelo menos a princípio, abusiva a negativa da Cooperativa de custeio do tratamento e internação na clínica indicada pela autora/agravada (Clínica Renascer, localizada na cidade de Pontes e Lacerda/SP), porque há expressa disposição contratual restringindo os locais de atendimento àqueles pertencentes à rede credenciada à Unimed, não havendo base contratual capaz de amarrar a livre escolha do paciente para tratamento em clínica de sua preferência.

Inegável que, em razão da expressa exclusão contratual, é necessário a observância do “
pacta sunt servanda
”, pois, à época da contratação dos serviços de saúde (23.05.2021 – cf. Id. nº 96156459 - pág. 23), a agravada tinha plena ciência das cláusulas propostas, ou pelo menos deveria ter, mas isso não conduz ao almejado provimento do recurso para permitir “
o indeferimento da internação objeto da demanda
” (sic – cf. Id. nº
96156453 - pág. 17).

É que, ao contrário do que parece entender a
agravante, a decisão agravada não lhe obrigou a
“arcar com o ônus de prestar serviços além dos oferecidos no contrato
” e nem visa “
obrigar o plano de saúde
(a)
custear procedimento em clínica não credenciada
” (sic – cf. Id. nº 96156453 - pág. 10/13); na verdade, o MM. Juiz anotou
expressamente que “
a operadora não é obrigada a custear tratamento em clínica não credenciada, à escolha do segurado
”, e, ao final, deferiu o pedido de tutela de urgência para “
determinar que a requerida autorize a internação do autor
em instituição de saúde credenciada
, ou que, na impossibilidade de oferecimento da continuidade do tratamento já iniciado, arque com os custos da permanência da parte no estabelecimento onde esta se encontra
” (cf. Id. nº 96156457 - pág. 67/69 –
grifei
).

E, como dito, a própria Operadora/agravante admite o direito contratual da autora, não nega a existência de cobertura do tratamento da doença que acomete a paciente e, acima disso, informa que “
existem clínicas credenciadas para internação psiquiátrica
”, indicando três estabelecimentos no Estado de São Paulo, um no Estado de Goiás e outro no Mato Grosso do Sul (cf. Id. nº 96156453 - pág. 8/9).

O que se vê, portanto, é que o intuito da UNIMED Cuiabá não é se eximir da obrigação de custeio do tratamento da autora/agravada; quer, na realidade, apenas impedir que possa exigir que esse tratamento seja realizado naquela Clínica Renascer, em Pontes e Lacerda/MT, obrigação que, a rigor, não lhe foi imposta.

Deve ser aplicada, embora não em sua total extensão, a regra do art. 1.000, “
caput
” e parágrafo único, do CPC, que dispõe que “
a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer
” e que “
considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer
”, pois, rigorosamente, a agravante não fez absolutamente nenhuma reserva ao dizer que garante aos seus usuários o tratamento indicado à autora, de modo que não há interesse na reforma integral da decisão agravada.

Cabe apenas repetir as palavras do MM. Juiz: “
a operadora não é obrigada a custear tratamento em clínica não credenciada, à escolha do segurado
”, mas “
deverá demonstrar que possui, em sua rede conveniada, estabelecimento em condições de dar continuidade ao tratamento já iniciado, com vaga imediatamente disponível ao paciente
”.

Pelo exposto, sendo inegável o direito contratual da autora à cobertura do tratamento em clínica psiquiátrica credenciada ou, subsidiariamente, naquela onde já iniciado o tratamento, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021